Tribunal: TJDFT
Processo: 0730570-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO. INDIVIDUAL. SENTENÇA. COLETIVA. NULIDADE. OMISSÃO. INEXISTENTE. PAGAMENTO. DIFERENÇA. PROVENTOS. APOSENTADORIA. CARGA HORÁRIA. QUARENTA (40) HORAS SEMANAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem: (i) em analisar a regularidade da decisão agravada e (ii) em analisar o direito da agravada ao cálculo dos proventos de aposentadoria com base no regime de quarenta (40) horas semanais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada encontra-se fundamentada em atendimento ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal e art. 489, § 1o, inc. IV, do Código de Processo Civil. O Juízo de Primeiro Grau manifestou-se sobre a alegação apresentada na exceção de pré-executividade acerca da ausência de comprovação de trabalho semanal no regime de quarenta (40) horas semanais.
4. Os servidores do quadro de pessoal do Distrito Federal, ocupantes de cargo em comissão e função de confiança aposentados sob a vigência da Lei Distrital no 34/1989 submetiam-se ao regime de trabalho de quarenta (40) horas semanais.
5. A agravada aposentou-se em período anterior à Emenda Constitucional no 41/2003, de forma que possui direito à paridade dos seus proventos com relação aos servidores em atividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Teses de julgamento: “1. As razões fáticas e de direito que embasam a decisão devem ser expostas a fim de se permitir ao vencido entender os motivos de seu insucesso e, assim, interpor o recurso adequado, se desejar. 2. Os filiados do Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunais de Contas do Distrito Federal (Sindireta/DF) possuem direito ao cálculo da aposentadoria conforme tabela de 40 (quarenta) horas semanais nos casos em que exercia função de confiança ou cargo em comissão.”

_____________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 41, § 4o, e 93, IX; CPC, art. 489, § 1o, IV; Lei Distrital no 34/1989, arts. 1o, 2o; Lei Distrital no 2.663/2001, art. 1o; EC no 41/2003.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0707376-33.2024.8.07.0018, Rel. Des. Lucimeire Maria Da Silva, Quinta Turma Cível, j. 3.4.2025; TJDFT, MS 2017.0020215905CST, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, Conselho Especial, j. 31.7.2018.